Tribunal: STF
Processo: HC 117425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. A superveniente concessão do regime aberto prejudica a pretensão de fixação de regime mais benéfico de cumprimento da pena, havendo alteração da situação processual narrada na inicial, impondo, nessa parte, a perda de objeto do habeas corpus.



    2. Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. A questão referente à eventual possibilidade de substituição da pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, julgado prejudicado.